Tribunal: TJMT
Processo: 1032234-09.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032234-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RUBENS REZENDE DE SOUZA - CPF: 207.106.151-91 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. QUESTIONAMENTOS SOBRE IMAGENS DE SATÉLITE, CARTA-IMAGEM E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada em multa ambiental, declarou a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 200432178/2020 e da Certidão de Dívida Ativa nº 2023753707, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações relativas à inexistência do desmatamento, à validade dos elementos técnicos empregados pela fiscalização ambiental e à suficiência da prova administrativa podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a nulidade do auto de infração ambiental e da CDA poderia ser reconhecida sem a necessária dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano, sem necessidade de produção probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4. As alegações deduzidas pelo executado demandam exame aprofundado do processo administrativo ambiental, análise da metodologia de sensoriamento remoto empregada pela fiscalização, interpretação de imagens de satélite, verificação de coordenadas georreferenciadas e avaliação dos critérios técnicos utilizados para identificação e quantificação da área supostamente degradada.

5. A aferição da existência ou não da infração ambiental, bem como da adequação dos elementos técnicos que fundamentaram a autuação, exige incursão no conjunto fático-probatório e ampla cognição, providências incompatíveis com a estreita via da exceção de pré-executividade.

6. A Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, cabendo ao executado produzir prova robusta apta a afastar sua legitimidade, o que não se mostra possível por meio de mera análise superficial de documentos isoladamente apresentados.

7. A declaração de nulidade do auto de infração ambiental e a desconstituição integral do crédito executado, sem a correspondente instrução probatória, extrapolam os limites cognitivos da exceção de pré-executividade e importam antecipação indevida de análise meritória reservada aos meios processuais adequados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A exceção de pré-executividade não comporta discussão acerca da materialidade de infração ambiental nem da suficiência dos elementos técnicos produzidos pela fiscalização quando a controvérsia exigir análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 2. Alegações relacionadas à interpretação de imagens de satélite, à metodologia de sensoriamento remoto, à delimitação de áreas degradadas e à validade do procedimento administrativo ambiental demandam dilação probatória e devem ser veiculadas pelos meios processuais adequados. 3. A presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa não pode ser afastada em exceção de pré-executividade quando a desconstituição do título depender de instrução probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1032234-09.2023.8.11.0041, acolheu exceção de pré-executividade oposta por Rubens Rezende de Souza, reconheceu a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 200432178/2020 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 2023753707, extinguindo a execução fiscal.

Consta dos autos que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito não tributário decorrente de multa ambiental aplicada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT em razão de suposto desmatamento irregular em área de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente.

O executado opôs exceção de pré-executividade sustentando, em síntese, a nulidade do auto de infração e da CDA, ao argumento de que a carta-imagem utilizada pela Administração não conteria escala cartográfica apta a permitir a aferição da área efetivamente desmatada. Alegou, ainda, que as próprias imagens de satélite utilizadas pela fiscalização demonstrariam que a área já se encontrava antropizada antes do período indicado na autuação, inexistindo a infração imputada.

Defendeu também a ausência de vistoria
in loco
, a insuficiência dos elementos técnicos produzidos pela Administração e a inexistência de demonstração dos requisitos necessários à responsabilização administrativa ambiental.

Após a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, o magistrado singular concluiu que os vícios apontados seriam verificáveis de plano, reputando comprometida a certeza e liquidez do título executivo.

Em consequência, acolheu a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade do auto de infração e da CDA, extinguiu a execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta que a sentença incorreu em
error in judicando
ao admitir, em sede de exceção de pré-executividade, discussão que demanda inequívoca dilação probatória. Defende que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, que o processo administrativo não foi integralmente juntado pelo executado, e que as alegações relativas à materialidade da infração, à adequação dos elementos técnicos utilizados pela fiscalização, à interpretação das imagens de satélite e à validade do procedimento administrativo reclamam ampla cognição probatória, incompatível com a via incidental manejada.

Requer, ao final, a reforma da sentença para rejeição da exceção de pré-executividade e prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é dispensável, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal nº 1032234-09.2023.8.11.0041, acolheu exceção de pré-executividade oposta por Rubens Rezende de Souza, reconheceu a nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 200432178/2020 e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa nº 2023753707, extinguindo a execução fiscal.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se as matérias suscitadas pelo executado poderiam ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade ou se demandam dilação probatória incompatível com a natureza excepcional desse instrumento processual.

O recurso merece prosperar.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que a exceção de pré-executividade constitui mecanismo processual de utilização restrita, admitido apenas para exame de matérias cognoscíveis de ofício ou demonstráveis de plano, sem necessidade de produção probatória.

A propósito, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofícios que não demandem dilação probatória.”

A
ratio
subjacente ao entendimento consolidado pela Corte Superior consiste justamente em impedir que a exceção de pré-executividade seja convertida em sucedâneo dos embargos à execução, preservando-se a sistemática própria da Lei nº 6.830/1980.

No caso concreto, observa-se que o magistrado singular reconheceu a nulidade do auto de infração ambiental a partir da análise da suficiência técnica da carta-imagem utilizada pela fiscalização, da alegada ausência de escala cartográfica, da interpretação das imagens de satélite produzidas pela Administração, da suposta inexistência de desmatamento no período indicado na autuação e da alegada fragilidade dos elementos utilizados para comprovação da infração.

Todavia, nenhuma dessas questões pode ser considerada matéria aferível de plano, sobretudo quando não confrontadas com a integralidade do procedimento administrativo.

Em realidade, tudo o que foi suscitado exige aprofundado exame do conjunto probatório produzido no âmbito administrativo, bem como análise técnica acerca dos critérios utilizados pela fiscalização para identificação, delimitação e quantificação das áreas supostamente degradadas.

Tal providência reclama incursão profunda no mérito administrativo e inevitável dilação probatória.

Não por outra razão, a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça tem reafirmado que controvérsias envolvendo a correta subsunção dos fatos à infração ambiental, a adequação dos elementos técnicos utilizados pela Administração e a própria ocorrência da infração não são passíveis de apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO DE TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, decorrente de suposta atividade de extração de minério aurífero em desacordo com normas ambientais.

2. O agravante sustenta nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão de erro de enquadramento jurídico da infração administrativa, ao argumento de que a conduta deveria ter sido enquadrada no art. 63 do Decreto n. 6.514/2008, e não no art. 66 do mesmo diploma. Defende que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito, passível de apreciação em exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393/STJ.

3. A decisão agravada concluiu que a controvérsia demanda análise fático-probatória acerca da atividade exercida, da adequação da capitulação administrativa e da proporcionalidade da multa aplicada, circunstância incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de erro de tipificação da infração administrativa ambiental pode ser examinada em exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a controvérsia acerca da incidência dos arts. 63 e 66 do Decreto n. 6.514/2008 demanda dilação probatória incompatível com a via incidental manejada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393/STJ.

4.
A controvérsia deduzida pelo agravante não se limita à verificação formal da Certidão de Dívida Ativa, pois exige exame aprofundado do processo administrativo ambiental, da atividade efetivamente exercida, das circunstâncias da fiscalização e da correta subsunção dos fatos ao tipo infracional previsto
no Decreto n. 6.514/2008.

5. A análise acerca da incidência do art. 63 ou do art. 66 do Decreto n. 6.514/2008 pressupõe incursão no mérito administrativo e avaliação do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

6. As alegações relativas à ausência de critério técnico para fixação da multa e à desproporcionalidade da sanção também reclamam cognição probatória ampla, devendo ser veiculadas em embargos à execução, observando-se o procedimento previsto na Lei n. 6.830/1980.

7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o erro de capitulação jurídica da infração ambiental não conduz, por si só, à nulidade absoluta do auto de infração, quando os fatos estiverem adequadamente descritos e permitirem reenquadramento normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A discussão acerca de erro de tipificação de infração administrativa ambiental não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade quando demandar análise do contexto fático-probatório do processo administrativo. 2. A controvérsia sobre reenquadramento jurídico da infração ambiental deve ser deduzida em embargos à execução ou ação de conhecimento, com observância da dilação probatória necessária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803; Lei n. 6.830/1980, arts. 16 e 38; Decreto n. 6.514/2008, arts. 63 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMT, AC n. 1020899-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.09.2025, publ. 22.09.2025.

(N.U 1010395-46.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 08/06/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal fundada em multa ambiental, rejeitou Exceção de Pré-Executividade que arguia nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ilegitimidade passiva e inexigibilidade do crédito, determinando o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada nulidade da CDA, por suposta ausência de liquidez e inconsistência de valores, é verificável de plano; (ii) a ilegitimidade passiva do executado pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade; e (iii) há inexigibilidade do crédito apta a obstar o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, não se prestando à análise de controvérsias fáticas complexas.

4. A CDA apresentada atende aos requisitos legais, contendo identificação do devedor, origem do crédito, fundamento legal e discriminação do valor, inexistindo vício formal capaz de afastar sua presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

5. A alegação de ilegitimidade passiva demanda investigação acerca da posse, eventual esbulho, transferência do imóvel e nexo causal com a infração ambiental, circunstâncias que exigem dilação probatória incompatível com a via eleita.

6. A inexigibilidade do título não se sustenta de forma autônoma, porquanto fundada nas mesmas premissas fáticas não comprovadas de plano, subsistindo a presunção relativa de legitimidade da CDA.

7. A discussão acerca da responsabilidade do executado deve ser veiculada por meio de embargos à execução, com garantia do juízo, em observância à sistemática da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A exceção de pré-executividade somente comporta análise de matérias demonstráveis de plano, vedada a apreciação de questões que demandem dilação probatória.
2. A alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando dependente de apuração fática, deve ser arguida em embargos à execução, não sendo cognoscível em sede de exceção de pré-executividade. 3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de legitimidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: n/c.

(N.U 1009736-37.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026)

A situação dos autos guarda absoluta similitude com os precedentes mencionados.

A alegação de inexistência de desmatamento nos anos indicados na autuação pressupõe comparação técnica entre imagens obtidas por sensoriamento remoto, análise de coordenadas georreferenciadas, verificação da evolução da cobertura vegetal e exame da metodologia utilizada pela autoridade ambiental.

Da mesma forma, a alegação de que a carta-imagem seria tecnicamente insuficiente para comprovar a infração demanda investigação acerca dos critérios científicos empregados pela fiscalização e da conformidade dos documentos produzidos com os parâmetros normativos aplicáveis.

Não se trata, portanto, de matéria passível de aferição imediata pelo julgador mediante simples leitura da CDA.

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal é revestida de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da Lei nº 6.830/1980, incumbindo ao executado produzir prova robusta apta a infirmar a legitimidade do título.

Afastar essa presunção mediante exame superficial de documentos isoladamente apresentados pelo executado implicaria indevida inversão da sistemática própria da execução fiscal.

Cumpre observar, ainda, que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicou verdadeira declaração de nulidade do auto de infração ambiental e desconstituição integral do crédito executado sem que houvesse a necessária instrução processual destinada à elucidação das controvérsias técnicas suscitadas.

A providência adotada pela sentença extrapola os limites cognitivos da exceção de pré-executividade e acaba por antecipar juízo de mérito incompatível com a estreita via processual utilizada.

Nada impede que o executado deduza tais alegações pelos meios processuais adequados, especialmente mediante embargos à execução, observados os requisitos legais pertinentes, ocasião em que poderá ser instaurada ampla fase instrutória apta a permitir o adequado esclarecimento das questões técnicas suscitadas.

Todavia, a utilização da exceção de pré-executividade para tal finalidade revela-se manifestamente inadequada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso para reformar integralmente a sentença recorrida, rejeitando a exceção de pré-executividade oposta pelo executado na origem e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em razão da reforma integral da sentença e da rejeição da exceção de pré-executividade, impõe-se a inversão da sucumbência, observando-se o princípio da causalidade. Assim, condeno a parte excipiente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução fiscal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026